Tribunal: STF
Processo: ARE 1435889
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cujo trecho da ementa transcrevo: 



    “DIREITO PÚBLICO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — I.C.M.S. — AUTO DE INFRAÇÃO E IMPOSIÇÃO DE MULTA — OPERAÇÕES DE REMESSA DE MERCADORIAS A ÁREAS DE LIVRE COMÉRCIO — PRETENSAO À MANUTENÇÃO DOS CRÉDITOS — SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA — APELAÇÃO DA EMBARGANTE — NÃO PROVIMENTO — Impossibilidade de equiparação dos benefícios concedidos à Zona Franca de Manaus às demais Áreas de Livre Comércio — Quadro normativa de incentivos à Zona Franca de Manaus constitucionalizado pelo artigo 40 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988 — Decreto-lei n° 288/1967 que possui status de Lei Complementar, de caráter nacional — Decreto-lei n° 356/68 que não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988 — Inaplicabilidade do entendimento firmado na Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 310 — Operação não equivalente à exportação - Dever de estorno que decorre do artigo 67, III, do Regulamento do I.C.M.S. do Estado de São Paulo (Decreto n° 45.490100) — Precedentes deste E. Tribunal de Justiça — Sentença mantida — Recurso desprovido”. (eDOC 14, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 155, X, alínea a e inciso XII, alínea g, do texto constitucional, bem como ao art. 40 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    Alega-se a constitucionalidade do Decreto-Lei 356/68, o qual buscava estender às demais Áreas de Livre Comércio todos os benefícios fiscais concedidos à Zona Franca de Manaus. Sustenta-se a concessão desses benefícios aos que estiverem situados, ou comercializarem com quem esteja situado, em toda Amazônia Ocidental. 



    Argumenta-se que, apesar de os Decretos-Leis 288/67 e 356/68 precederem a Constituição de 1988, o incentivo à região Norte do país é, em tudo, compatível com os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, tais como a garantia ao desenvolvimento nacional, a erradicação da pobreza e a marginalização e redução das desigualdades sociais e regionais.



    Afirma-se a declaração de constitucionalidade do Decreto-Lei 356/68, pela ausência de incompatibilidade com texto constitucional, da mesma forma que ocorreu com o Decreto-Lei 288/67. Aduz-se que, fixada a premissa de que, com relação às remessas à Zona Franca de Manaus, é assegurado o direito à manutenção do crédito na origem, nos moldes do Decreto-Lei 288/67, esse mesmo benefício deve valer também para a chamada Amazônia Ocidental. 



    Assevera-se os Decretos-Leis 356/68 e 288/67 são normas de idêntica estatura, que visaram a alcançar a mesma finalidade, qual seja a de promover o desenvolvimento socioeconômico da região Norte do país. 



    É o relatório.



    Decido.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    Na hipótese, a parte busca a concessão dos mesmos benefícios fiscais dispensadas à Zona Franca de Manaus aos que estiverem situados, ou comercializarem com quem esteja situado, em toda Amazônia Ocidental. 



    No tocante a esse ponto, verifico que o Tribunal de origem consignou o seguinte:



    “Assim, em regra, nas operações isentas de I.C.M.S. deverá ser realizado o estorno do crédito. Todavia, a própria Constituição comporta uma exceção, qual seja, as operações que destinem mercadorias para o exterior, hipótese em que a Carta Magna assegura a manutenção dos créditos (artigo 155, §2°, X, "a"). 



    Feita esta consideração inicial, cumpre distinguir a Zona Franca de Manaus das demais Áreas de Livre Comércio, para fins de manutenção dos créditos de I.C.M.S. adquiridos nas operações anteriores.



    A Zona Franca de Manaus, regulada pelo Decreto-lei n° 288/1967, cuida-se de modelo de desenvolvimento econômico do governo brasileiro com o intuito de criar, no município de Manaus e seus arredores, centro industrial, comercial e agropecuário. 



    Para a consecução desse objetivo, o artigo 4° do Decreto-lei em comento equipara, para todos os efeitos fiscais, a remessa de produtos, para consumo ou industrialização naquele local, a uma exportação brasileira para o estrangeiro, assegurando, portanto, a manutenção dos créditos, nos exatos termos constantes do artigo 155, §2°, X, "a", Constituição Federal.



    Não se olvide que, como bem assentado pelo d. juiz sentenciante, o artigo 4° do Decreto-lei n° 288/1967 foi recepcionado pela Lei Complementar n° 04/1969, passando a ter status de Lei Complementar, e, bem por isso, caráter nacional (e não federal), devendo ser observado pelos entes federativos. 



    Ademais, o tratamento diferenciado à Zona Franca de Manaus foi assegurado na Constituição Federal de 1988, que dispõe no seu artigo 40 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias: 



    ‘Art. 40. É mantida a Zona Franca de Manaus, com suas características de área livre de comércio, de exportação e importação, e de incentivos fiscais, pelo prazo de vinte e cinco anos, a partir da promulgação da Constituição.’ (destaquei em negrito). 



    Evidente, portanto, o caráter nacional do arcabouço normativo concernente à Zona Franca de Manaus, mormente por possuir amparo constitucional, o que o aproxima, inclusive, do conceito de imunidade tributária, ou seja, "limitações, postas na própria Constituição Federal, à ação estatal de criar tributos" (Carrazza, .Roque Antonio; ICMS, 17a ed., 2015, p. 582). 



    Seguindo a orientação constitucional, a Lei Estadual paulista n° 6.374/89, em seu artigo 43, I, afirma que não será exigido o estorno do crédito "em relação ao imposto correspondente a entrada de mercadoria ou serviço objeto de ( operação ou prestação que os destine ao exterior." (destaquei em negrito). 



    Bem por isso, plenamente válida equiparação da saída de mercadorias para a Zona Franca de Manaus a uma exportação brasileira ao estrangeiro, nos termos do Decreto-lei nº 288/1967, recepcionado como Lei Complementar. 



    As demais Áreas de Livre Comércio, por sua vez, foram criadas com o intuito de desenvolvimento de outros municípios da Amazônia Ocidental e foram reguladas, dentre outras normas, pelo Decreto-lei e 356/1968, o qual buscava estender a essas áreas todos os benefícios fiscais concedidos à Zona Franca de Manaus, o que abrangeria a equiparação à exportação para o estrangeiro. 



    No entanto, referido decreto não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, por possuir status de lei ordinária federal (e não nacional), sendo vedado à União, na nova ordem constitucional, legislar sobre tributos de competência dos Estados e Distrito Federal, nos termos do artigo 150, §6 1, c.c. artigo 155, §21, XII, "g", ambos da Carta Política: 



    (…)



    A própria Constituição do Estado de São Paulo, em observância ao princípio da simetria, afirma, no §6°, do artigo 163, que ".'6° - Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só poderão ser concedidos mediante lei estadual específica, que regule exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem prejuízo do disposto no artigo 155, § 2°, XII, "g", da Constituição Federal." (destaquei em negrito). 



    Assim, tendo em vista a impossibilidade de lei ordinária federal (de competência da União) regular matéria concernente a tributo estadual (de competência dos Estados), evidente não ser aplicável às Áreas de Livre Comércio o Decreto-lei n° 356/1968, mas sim a legislação estadual paulista. 



    E o artigo 67 do Decreto Estadual n° 45.490/2000 (Regulamento do I.C.M.S. do Estado de São Paulo) determina o estorno do crédito de I.C.M.S. objeto de saída isenta de incidência do imposto: 



    (…)



    O artigo 51do Anexo 1 do mesmo Decreto dispõe que as Áreas de Livre Comércio se enquadram nas hipóteses de isenção de I.C.M.S., sem fazer qualquer ressalva quanto à possibilidade de estorno desse crédito, do que se conclui, por óbvio, que tal hipótese se submete à regra geral do já citado artigo 67, sendo mesmo o caso de estorno. 



    E nem se diga que a equiparação com a Zona Franca de Manaus ocorreria em virtude do §10do artigo 5° do referido Decreto Estadual, o qual informa que, para a fruição da isenção por remessas às Áreas de Livre Comércio, devem ser observados as condições e procedimentos estabelecidos no artigo 84 (que regula a isenção em virtude do envio para a Zona Franca de Manaus). 



    O mencionado artigo 84 nada informa sobre a possibilidade de manutenção dos créditos de I.C.M.S., ruas apenas regula os procedimentos burocráticos que devem ser seguidos para a fruição da isenção (preenchimento de notas fiscais, constatação de ingresso da mercadoria no território etc), os quais são idênticos para a Zona Franca de Manaus e para as demais Áreas de Livre Comércio. 



    Por fim, não há que se falar em aplicação do entendimento adotado pelo C. S.T.F. na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 310 a todas as Áreas de Livre Comércio, eis que o decisum diz respeito à manutenção dos créditos relativos ao envio de mercadorias unicamente à Zona Franca de Manaus, nada dispondo sobre as demais Áreas de Livre Comércio, o que se coaduna, inclusive, com o que foi exposto até aqui”. (eDOC 14, p. 4-9)



    Da leitura do trecho acima transcrito, observa-se que o assentado pelo Tribunal de origem não diverge do entendimento desta Corte no sentido de que os benefícios fiscais conferidos à Zona Franca de Manaus não são extensíveis a empresas situadas na Amazônia Ocidental.



    Cito, a propósito, precedentes de ambas as Turmas desta Corte:



    “EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMPRESA SITUADA NA AMAZÔNIA OCIDENTAL. BENEFÍCIOS FISCAIS CONFERIDOS À ZONA FRANCA DE MANAUS. NÃO EXTENSÃO. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. SÚMULA 279/STF. 1. O acórdão recorrido divergiu da orientação consolidada de ambas as Turmas desta Corte, no sentido de que os benefícios fiscais conferidos à Zona Franca de Manaus não são extensíveis a empresas situadas na Amazônia Ocidental. 2. Para firmar entendimento diverso quanto a ocorrência de preclusão, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (RE 1.121.860 ED-AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 14.12.2020)



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JULGADO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.234.231 AgR, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 25.11.2019)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL CONCEDIDO À EMPRESAS SITUADAS NA ZONA FRANCA DE MANAUS, AOS ESTABELECIMENTOS DA AMAZÔNIA OCIDENTAL OU DE ÁREA DE LIVRE COMÉRCIO: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 631.435 AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 6.11.2015)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 14, p. 9), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de maio de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente